Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801036-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CATETERISMOS. TRATAMENTO ADEQUADO. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL OU RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico, de insumos e de medicamentos que necessita o paciente, inclusive para realizar exames que colaborem para diagnósticos e medidas mais eficazes ao tratamento, o que garante a sobrevivência e a dignidade da pessoa idosa.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Cumpre registrar que, posteriormente,
o julgador analisará questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, observando as regras de competência. Desse modo, nesta fase processual, não cabe o direcionamento pleiteado, tampouco definição de ressarcimento.

4.

Verifica-se que o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

Desse modo, determinar a realização de tratamento adequado da idosa não representa violação à universalidade do acesso à saúde, à reserva do possível e aos limites orçamentários.

6.

No tocante à imposição de muta, entende-se que é viável, para garantir o adequado e imediato atendimento da decisão liminar, inclusive contra a Fazenda Pública.

7.

Nesse sentido, e considerando que o valor arbitrado atendeu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“I – Seja
INTIMADO
o
Município de Portel
, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 24 (vinte e quatro) horas, o Tratamento adequado a paciente
MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS
-
endereço e dados pessoais na inicial
. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar o paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado da representada e de seus acompanhantes;

II - Ato contínuo seja
INTIMADO o Estado do Pará
, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O(A) SUBSTITUÍDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – o imediato tratamento da paciente
MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS
por médico especialista em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que sejam realizados os procedimentos indicados para o assistido, isso no
PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTA DECISO
;

II – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 2.0000 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Município de Portel, e MULTA DIÁRIA de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Estado do Pará.”

O Estado do Pará, ora agravante, diz não ter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que a responsabilidade para realizar o procedimento requerido é do município de Portel.

Alega que o deferimento da liminar viola o princípio da universalidade do acesso à saúde, por não observar às regras de política pública de saúde.

Diz que o poder Judiciário não pode fazer tal intervenção sob pena de violação ao princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários.

Aduz que é necessário o direcionamento da competência e que não estavam presentes os requisitos para o deferimento da liminar pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, afirmou ser exorbitante o valor da multa.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (Id.
4570299
).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id.
4592714
).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.
4681676
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Agravante vislumbra a reforma da decisão que lhe impôs o dever de receber a
paciente MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS e providenciar atendimento

por médico especialista, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que fossem realizados os procedimentos necessários ao tratamento de sua saúde, no prazo de até 2 (dois) dias.

Verifico que a decisão combatida deferiu liminar para
garantir, com urgência, que a idosa Maria de Lourdes Sobrinho Santos submeta-se ao
procedimento de cateterismo cardíaco
, para definição de diagnóstico e tratamento adequado.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal
[1]
, qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, haja vista tratar-se de responsabilidade solidária, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

(...)

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

(...)

Por fim, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema – tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Assim, devo ponderar que o
Tema 793 do STF considerou que a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos/exames médicos aos hipossuficientes é da União, dos Estados e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição da República
[2]
, sendo que o Judiciário deve direcionar a obrigação ao ente público responsável pela realização do serviço de saúde reclamado pela parte
[3]
.

Todavia, considerando a fase processual e a ausência de informações e provas de que a o Município de Portel deva ser o responsável pelo atendimento da idosa, não é possível aferir de quem é a responsabilidade por tal ato, dependendo de maior ilação. Desse modo, tal definição será adequadamente realizada quando da publicação da sentença.

Quanto à alegação de que a intervenção do Poder Judiciário acarretaria violação a princípios como da universalidade do acesso à saúde, da reserva do possível e dos limites orçamentários, compreendo que o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela,
vislumbro que a falta de tratamento adequado representa prejuízo ao mínimo existencial da recorrida
, que tem grave problema de saúde e precisa submeter-se aos procedimentos médicos imediatamente.

O Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e disponibilização de tratamentos, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS - DEVER DO ESTADO DE FORNECÊ-LO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir e¿ o direito primordial a` vida - Demonstrada a necessidade do fármaco pleiteado para o tratamento da doença que acomete o paciente, deve-se manter a sentença que condenou o ente público a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190584607001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. INFLIXIMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. 3. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004613-25.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00046132520188160030 PR 0004613-25.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

No tocante ao valor da multa, entendo que, assim como a fixação do prazo, é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[4]
e 498
[5]
do NCPC.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que o prazo de 2 (dias) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA COMO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.
- É cabível a fixação de multa diária cominada ao devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública
. ACÓRDÃO (TJ-RN - AC: 50205 RN 2011.005020-5, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2011,

2ª Câmara Cível, ).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

[4]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[5]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 02/08/2021